Tribunal: TJSP
Processo: 0006804-53.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculos - Livramento condicional – Reincidente específico em crime equiparado a hediondo - Vedação legal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006804-53.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RAFAEL SOARES DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006804-53.2020.8.26.0496 -Voto no 40247 - J
2
Agravo em Execução no 0006804-53.2020.8.26.0496
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: RAFAEL SOARES DE CAMPOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 40247
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Retificação de
cálculos - Livramento condicional Reincidente específico
em crime equiparado a hediondo - Vedação legal Recurso
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução,
interposto
pelo
sentenciado
RAFAEL SOARES DE
CAMPOS, contra a r. decisão de fls. 11, a qual homologou os
cálculos elaborados, os quais consignaram se tratar ele de
reincidente específico em delito de natureza hedionda, o
que atrai a vedação legal no tocante à concessão da benesse
do livramento condicional.
Inconformado, busca o agravante a
elaboração de novo cálculo de penas, asseverando que o
delito de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada,
é crime comum, tal como já decidido pelo C. STF, no
julgamento do habeas corpus no 118.533, sendo este o
entendimento que vem sendo maciçamente empregado.
Assinala que não existe, portanto, vedação legal à obtenção
da benesse do livramento condicional, prevista no art. 83,
inciso V, do CP, posto não se tratar de reincidente
específico em crime de natureza hedionda (fls. 01/05).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 16/29), a decisão combatida restou mantida (fls. 30),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006804-53.2020.8.26.0496 -Voto no 40247 - J
3
desprovimento do recurso defensivo (fls. 44/52).
Relatei.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
Isso porque, na presente hipótese, deve
mesmo incidir a vedação legal prevista no art. 83, inciso V, do
CP, assim como no art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas,
uma vez que o ora sentenciado é reincidente específico na
prática do crime de tráfico de drogas (fls. 07/09), pouco
importando haver ou não a incidência da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o que
não afasta o caráter hediondo do delito.
Com efeito, ao contrário do que sustenta
o agravante, tem-se que o delito previsto no artigo 33, caput,
c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06, deve continuar sendo
considerado crime equiparado a hediondo, uma vez que a
causa especial de diminuição de pena prevista em dito
parágrafo não altera a tipificação insculpida no caput do
referido artigo.
Não se desconhece, é bem verdade, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, na Petição no 11.796/DF, assentou o entendimento
de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada,
não é crime equiparado a hediondo, restando cancelado,
assim,
o
enunciado
512
da
Súmula
daquela
Corte,
corroborada, pois, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Habeas Corpus no 118.533/MS.
Entrementes, apesar da seriedade e da
fundamentação exemplar lançada nos aludidos arestos, não
estou convencido, ao menos até este instante, da sua
correção, valendo observar que se trata de decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006804-53.2020.8.26.0496 -Voto no 40247 - J
4
desprovidas de efeito vinculante, as quais não têm o condão,
portanto, de produzir efeitos obrigatórios em feitos
similares, não havendo como se afastar, pois, o caráter
hediondo da figura penal do tráfico privilegiado.
Importante assinalar, ainda, que o art. 44,
parágrafo único, da Lei de Drogas (lei específica), como já
adiantado, proíbe a concessão do livramento condicional ao
reincidente específico nos crimes de tráfico, o que se
verifica na presente hipótese, de modo que há mesmo óbice
legal à concessão da benesse ora perseguida também sob
este fundamento.
Assim vem se pronunciando este E.
Tribunal de Justiça, inclusive esta C. 4a Câmara Criminal,
conforme se pode extrair dos arestos a seguir transcritos:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
Homologação de cálculo de penas para fins de
benefícios. Reincidência específica em tráfico
ilícito de entorpecentes. Crime que integra o
rol dos crimes hediondos e assemelhados (art.
2o da Lei no 8.072/1990). Expressa vedação
legal de concessão de livramento condicional
(art. 83, V, do Código Penal e art. 44,
parágrafo único, da Lei de Drogas). Decisão da
origem acertada. Agravo improvido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0010647-60.2019.8.26.0496; Relator (a): Luis
Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Data do Julgamento:
06/04/2020).
“Agravo em Execução
Recurso Ministerial
interposto em face da r. decisão que indeferiu
o pleito de retificação do cálculo de penas para
fazer constar a impossibilidade de concessão
do benefício do livramento condicional ao
sentenciado por ser reincidente específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006804-53.2020.8.26.0496 -Voto no 40247 - J
5
MM. Juízo a quo que indeferiu o pedido por
entender que a condenação pelo art. 33, da Lei
no 11.343/06, com a aplicação da causa de
diminuição constante do § 4o, do mesmo
dispositivo legal, não é capaz de gerar a
reincidência
específica
quando
da
nova
condenação pela prática de tráfico de drogas
sem a incidência do redutor, uma vez que o
tráfico na modalidade dita 'privilegiada' possui
a natureza de crime comum. Sentenciado que
praticou o segundo delito de tráfico de drogas
após o trânsito em julgado do primeiro
processo, no qual foi condenado pela prática do
mesmo delito equiparado a hediondo, de modo
que deve ser considerado para fins de
benefícios em sede de execução penal como
reincidente específico. Crime de tráfico de
entorpecentes
que
mantém
seu
caráter
equiparado a hediondo, ainda que na forma dita
"privilegiada"
Reconhecimento do redutor de
pena previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de
Drogas, que não retira o caráter hediondo do
delito de tráfico de entorpecentes, pois não se
trata de crime autônomo e diverso daquele,
mas tão somente de causa de diminuição
trazida pelo legislador à Lei no 11.343/2006.
Reincidência específica pelo crime de tráfico
ilícito
de
entorpecentes

Vedação
da
concessão
de
livramento
condicional

Inteligência do art. 83, V, do Código Penal.
Precedentes
Vedação que também se faz
presente nos termos do art. 44, parágrafo
único, da Lei no 11.343/06. Ainda que se
considerasse que o § 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/06, possui natureza de crime comum
ainda seria o caso do provimento recursal Os
já citados dispositivos legais foram taxativos
no
sentido de vedar a possiblidade de
concessão do benefício do livramento condicional para aqueles reincidentes
específicos pelo crime de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006804-53.2020.8.26.0496 -Voto no 40247 - J
6
entorpecentes, não havendo qualquer ressalva
quanto à natureza do delito (se hediondo ou
não). Recurso provido, determinando-se a
retificação do cálculo de penas com a inclusão
da anotação da impossibilidade da concessão do
livramento condicional ao sentenciado diante de
sua reincidência específica.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0005690-39.2017.8.26.0026;
Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM
UR3 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a
RAJ; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data
de Registro: 20/10/2017).
Não há que se falar, portanto, em
retificação dos cálculos homologados.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
presente recurso, mantendo-se íntegra a r. decisão, tal como
lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator